Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700032-34.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ROBERTO REIS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, VANPER CONSULTORIA E COBRANCA - EIRELI D E S P A C H O Intime-se ANTÔNIO ROBERTO REIS (apelante-autor) para, à luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifestar-se sobre a alegação de ilegitimidade passiva deduzida por BRADESCO SAÚDE S/A (apelado-réu) em contrarrazões (ID 25753401). Prazo: 5 dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora